Tribunal: TJMT
Processo: 1008070-45.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-30
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1008070-45.2019.811.0000
RECORRENTE: ELIO BRUNETTA
RECORRIDO: BANCO BRADESCO S.A.
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por ELOI BRUNETTA com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Privado, assim ementado (ID. 12854972):
“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE AFASTADA - DEFERIMENTO DE PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL - EMPRESÁRIO RURAL - NECESSIDADE COMPROVAÇÃO DE PRÉVIA INSCRIÇÃO NA JUNTA COMERCIAL POR MAIS DE DOIS ANOS - ART. 48, DA LEI 11.101/20005 - CARÁTER CONSTITUTIVO DA CONDIÇÃO DE EMPRESÁRIO - PRECEDENTES DO STJ - RECURSO PROVIDO.
Não há o que se falar em intempestividade do recurso quando interposto dentro do prazo de 15 (quinze) dias úteis.
Conforme tem decidido o STJ, inclusive em processo do corrente ano, para o processamento de pedido de recuperação judicial de empresário rural, a prévia inscrição na Junta Comercial é indispensável, dada sua natureza constitutiva da condição de empresário. (TJMT – Primeira Câmara de Direito Privado – RAI n. 1008070-45.2019.811.0000, Relatora: Desa NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Julgado em 22/10/2019). ”
Recurso tempestivo (ID. 26633463).
A parte Recorrida ofertou contrarrazões no ID. 31361454.
É o relatório. Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Conforme relado, a controvérsia deste Recurso Especial consiste em verificar a possibilidade de o empresário individual rural requerer o benefício da recuperação judicial, ainda que não se tenha inscrito na Junta Comercial há mais de dois anos da data do pedido.
Neste ponto, consignou-se no aresto ora impugnado que “Por mais que se levante tese de possibilidade de análise de provas de que o agravante Eloi é produtor há anos, e que documentos neste sentido foram juntados aos autos, isto não afasta o entendimento já perfilhado em processos da espécie, em que tem se entendido pela necessidade de inscrição na Junta Comercial por 02 (dois) anos. Se a inscrição do agravado foi a menos tempo que isso, não há como lhe deferir o processamento da recuperação judicial. ” (ID. 12854968 – p. 04)
Constata-se que a referida questão está abrangida pela discussão objeto dos Recursos Especiais interpostos nos Agravos de Instrumento ns. 1002201-04.2019.8.11.0000 (ID 8303957), 1003417-97.2019.8.11.0000 (ID 8597349) e 1003577-25.2019.8.11.0000 (ID 8708992), os quais foram eleitos como representativos da controvérsia por esta Vice-Presidência, oportunidade na qual determinou a suspensão do trâmite dos recursos pendentes que versem sobre a questão, individuais ou coletivos, que forem protocolizados na Vice-Presidência deste Tribunal, ou que nela já tramitem.
Com efeito, nos referidos recursos discute-se se é possível que os débitos contraídos por pessoa física que exerce atividade há mais de dois (02) anos sejam incluídos em recuperação judicial, ainda que não tenha havido a sua inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis (Junta Comercial), porquanto o referido registro possui natureza declaratória, e não constitutiva de empresário individual.
Ante o exposto, com fundamento no inciso III do artigo 1.030 do CPC, determino o sobrestamento do trâmite deste recurso, até o pronunciamento definitivo do STJ sobre a questão.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 29 de janeiro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XVII